Tribunal: TJMT
Processo: 0001487-86.2020.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001487-86.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (VÍTIMA), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), TATIANE FERREIRA SILVA - CPF: 031.679.181-44 (ASSISTENTE), JURANDIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 420.674.990-68 (ASSISTENTE), ALAENE TORRES GOMES - CPF: 604.774.453-22 (ASSISTENTE), ALLAN HENRIQUE FERREIRA ANGELI - CPF: 098.803.021-76 (ASSISTENTE), ADEILDO COSMO DO NASCIMENTO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO A ANTECEDENTES E SILÊNCIO DO RÉU. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 121, §2º, VI, c/c §2º-A, I, e §7º, III, c/c art. 14, II, todos do CP, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado (feminicídio).

2.

A defesa postula a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por violação ao art. 478 do CPP. Subsidiariamente, busca a compensação entre atenuante da confissão e causa de aumento da pena, bem como a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade no julgamento do Tribunal do Júri em razão da menção a antecedentes e ao silêncio do réu; (ii) se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do CP; e (iii) se deve ser aplicada a fração máxima de redução da pena em razão da tentativa.

III. Razões de decidir

4.

A mera menção ao silêncio do réu, sem exploração em desfavor do acusado, não configura nulidade à luz do art. 478 do CPP, tampouco a leitura de certidões de antecedentes criminais, quando não relacionadas ao fato julgado.

5.

A compensação entre atenuante da confissão e causa de aumento prevista no §7º, III, do art. 121 do CP é inviável, em atenção ao sistema trifásico de dosimetria da pena, por tratarem-se de fases distintas no cálculo da pena, nos termos do art. 68 do CP.

6.

A manutenção da fração mínima de redução da pena pela tentativa (1/3) é justificada pelo
iter criminis
avançado, conforme demonstrado pelas provas técnicas e testemunhais, afastando a aplicação da fração máxima.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A simples menção ao silêncio do acusado e a leitura de antecedentes criminais em plenário, sem exploração indevida, não configura nulidade processual. 2. A compensação entre atenuantes e causas de aumento é vedada pelo critério trifásico de dosimetria da pena previsto no art. 68 do CP. 3. A escolha da fração de redução pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo cabível a fração mínima nos casos em que o agente esgota os meios executórios do crime."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII e XLVI; CP, arts. 14, II e parágrafo único, 59, 68, 121, §2º, VI, §2º-A, I, §7º, III; CPP, arts. 478, 479, 480, §3º, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1326504/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.684.624/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º
0001487-86.2020.8.11.0045, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, inc. VI, c/c §2.º-A, inc. I, e §7.º, inc. III, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 261952935, a i. defesa vindica a
anulação do julgamento
arguindo
violação ao art. 478 do CPP
, em razão de o Ministério Público Estadual, nos debates orais, ter feito referência
aos registros criminais do réu
e ao uso parcial do seu direito constitucional ao silêncio.
Subsidiariamente, argui a existência de
equívoco na dosimetria da pena
, reputando necessárias a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a causa de aumento prevista no inciso III do
§7º do art. 121 do CP
,
bem como a imposição do
patamar máximo
de diminuição por força da
tentativa.

As contrarrazões são vistas no ID 261952937, nas quais o
Parquet
refuta as pretensões deduzidas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 270311382, opinando pelo

parcial provimento

do apelo, tão somente para que seja aplicada a redução pela tentativa na fração máxima.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 261952931)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
EVERTON RIBEIRO DE ARAUJO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Consta dos autos que o acusado
EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO

fora denunciado, pronunciado e condenado pela
tentativa de homicídio qualificado
, perpetrado contra sua ex-convivente
Tatiane Ferreira da Silva,
ocorrido no dia 22/02/2020, por volta das 10h30min, na via pública situada na Av. Rio Grande do Sul, no bairro Pioneiro, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na presença do filho da ofendida.

Na ocasião, o réu, agindo com
animus necandi
, contra mulher e por razões da condição do sexo feminino, em conduta que envolveu violência doméstica e/ou familiar, tentou matar a vítima
Tatiane
, utilizando-se para tanto do veículo automotor da marca
Ford
, modelo
Fiesta
, de cor prata, placa OAT-1478, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima
visualizou a investida do increpado com o veículo e se retirou rapidamente da rua, indo em direção à calçada
.

1.

Da alegada nulidade da sessão de julgamento:

Tal como relatado, no primeiro estandarte da i. Defesa é aduzida a existência

de
nulidade
decorrente da suposta
inobservância das diretrizes apresentadas no art. 478 do CPP
, uma vez que
a opção do réu de responder apenas os questionamentos feitos pela defesa foi utilizada como argumento de autoridade pelo i. órgão acusatório; bem como argumenta que
o d. representante do Ministério Público teria feito referência aos registros criminais do réu por ocasião dos debates; e tais aspectos
teriam influenciado negativamente os jurados
.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação estejam em sintonia com a manifestação exarada por ocasião da Sessão Plenária, não vislumbro argumentos aptos a desconstituir o entendimento adotado pelo d. juízo
a quo.
A propósito, consta o seguinte da respectiva ata da solenidade:

“Visto, INDEFIRO os pleitos defensivos. Não vislumbrou este juízo ofenda ao art.

478 do CPP. Explico.
Quando do interrogatório do réu, este foi questionado apenas pela defesa e aberta a oportunidade de questionamentos pelos jurados, sendo que a mera citação do parquet quanto ao exercício do direito ao silencio parcial do acusado quando de seu interrogatório, não deturpando o sentido de tal direito e tão pouco lhe dando prejuízo, não acarreta a nulidade nos ditames da norma (AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Guinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). No tocando menção dos antecedentes criminais do acusado durante o debate ministerial, bem como as matérias jornalísticas diversas, não atinente a matéria dos fatos aos autos, tem-se que o art. 478, do CPP não traz qualquer óbice a leitura da certidão de antecedentes criminais em plenário por qualquer das partes
, bem como ausente óbice do art. 479 do CPP, eis que as matérias jornalísticas apresentadas não dizem respeito aos fatos apurados aos autos, sendo meramente ilustrativa de situações outras de feminicidio, sendo nesse sentido temos o entendimento jurisprudencial (AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023 / AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).”
– ID 261952928 - Pág. 12 – destaquei.

Nessa toada, uma vez que a ata de julgamento consiste no
“espelho fiel do desenvolvimento da sessão, contendo todas as principais ocorrências e protestos feitos pelas partes”
(NUCCI, Guilherme de Souza – Manual de Processo Penal e Execução Penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014), não há como acolher a nulidade arguida pela i. defesa, pois, a despeito da interpretação conferida pela i. defesa quanto à leitura da certidão de antecedentes ou à preferência do réu em não responder às perguntas da acusação,
não se constatou a inequívoca utilização de tais aspectos como argumento de autoridade
ou mesmo para incutir nos jurados o entendimento de que um inocente não permaneceria calado, a fim de conduzi-los à prolação de uma decisão condenatória.

Ao revés, o referido documento indica ter o i. Promotor de Justiça, durante os debates, apenas mencionado genericamente a especial prerrogativa prevista no art. 5.º, inc. LXIII, da CF/88, sem proceder comentários opinativos e críticos sobre o tema em prejuízo do acusado.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto,
a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade
. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor”
(STJ - AgRg no REsp: 1326504 SP 2012/0112485-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) – destaquei.

E, acerca da específica leitura dos antecedentes criminais, a fundamentação apresentada pelo d. juízo
a quo
é irretocável, uma vez que a jurisprudência pátria é firme quanto à
taxatividade do rol do art. 478 do CPP
, estando alinhada no sentido de que
“não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não
há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, no referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa
.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023)

Agrega-se, outrossim, que a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania não destoa:

“
[...] 3.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal que traz a máxima pas de nullité sans grief,
o que não ocorreu in casu, pois, conforme delineado no acórdão impugnado não houve prejuízo à defesa, afastando, assim, o requisito surpresa, na medida em tinha conhecimento da situação processual do ora recorrente. [...] 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 633.085/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021) – destaquei.

Assim, i. defesa não logrou demonstrar, de modo claro e manifesto, de que forma ou em que medida a leitura acerca dos registros criminais do acusado
teria
relação direta com os fatos submetidos ao Conselho de Sentença, ou que a menção ao exercício do direito ao silêncio pelo Ministério Público durante os debates orais possa ter
interferido na convicção dos jurados em desfavor do réu,
tudo a gerar prejuízo ao réu,
resultando na
ausência de comprovação dos alegados vícios
.
Afinal, “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos”
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020), mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Por conseguinte,
rejeito a nulidade arguida
.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena:

2.1.

Da pretensa readequação da pena intermediária:

Tal como relatado, há estandarte recursal quanto à necessidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e causa de aumento prevista no §7.º, inc. III do art. 121 do CP – presença de descendente da vítima.

A despeito das razões defensivas terem como fundamento básico o fato de que a atenuante de confissão e a agravante de violência contra a mulher deveriam ser compensadas entre si, por serem igualmente preponderantes; não se descuida que, na hipótese dos autos, o
tipo penal derivado correspondente à violência de gênero
– art. 121, §2º, inc. VI c/c §2º-A, inc. I, devidamente reconhecida pelos jurados,
foi utilizada pelo juízo singular para efetivamente qualificar o ilícito
.

Por sua vez, tendo a pena basilar sido imposta no mínimo legal de 12 (doze) anos, restou evidente o impeditivo quanto à fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mesmo com o reconhecimento da citada atenuante, sendo, na sequência, exasperada por força da causa de aumento do §7.º, inc. III do art. 121 do CP, na fração legal mínima de 1/3 (um terço).

Dessa feita, e sem mais delongas, embora a jurisprudência entenda plenamente possível a migração de algumas circunstâncias para outras etapas dosimétricas, esta não é a hipótese dos autos, pelas próprias especificidades fáticas, notadamente a existência isolada da citada majorante, evidenciando
o insucesso da pretensão defensiva
.

Com efeito, em atenção ao comando constitucional da individualização da pena [art. 5º, inciso XLVI,CF], o legislador adotou o
sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal
, segundo o qual o magistrado deve mensurar os vetores judiciais, as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento, aplicando, proporcionalmente, a sanção penal;
ponderando cada uma destas em etapas separadas do processo dosimétrico, a resultar em inequívoco impeditivo
. Nesse sentido:

“ [...] III. RAZÕES DE DECIDIR;
O critério trifásico do art. 68 do Código Penal veda a compensação de atenuantes com causas de aumen
to, conforme entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – REsp n. 2.102.226/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – destaquei.

Dessa forma, mantenho inalterada a pena intermediária.

2.2.

Da readequação do
quantum
de diminuição pela tentativa:

Por fim, uma vez reconhecida na terceira fase dosimétrica a causa de diminuição da pena por força da tentativa, a i. defesa vindica sua incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços),
“já que a vítima sequer saiu ferida ou com lesões do evento criminoso” (sic)
ID 261952935 - Pág. 9.

É cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.º 46,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, parágrafo único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

No caso dos autos, a despeito da sintética fundamentação apresentada na r. sentença, justificando a incidência da fração mínima de 1/3 (um terço
) “dado a proximidade que o carro quase acertou a vítima” (sic)
ID 261952929 - Pág. 3; cumpre reconhecer o acerto do d. juízo
a quo
, inexistindo providência a ser adotada por esta instância revisora.

Isso se diz a par do relatado pela própria vítima, em consonância com as imagens de câmeras de segurança nas imediações do local do crime – disponíveis no ID 261952758 e ss, evidenciando que o apelante se valeu do veículo que conduzia e
o direcionou para que fosse de encontro à vítima
, enquanto
Tatiane
ingressava em outro carro que estava estacionado, com velocidade considerável ao ponto de que o respectivo laudo pericial constatasse:
“Considerando que a roda direita estava travada junto ao para-lamas, infere-se que o esforço ocorreu na roda direita, provavelmente um
impacto de grande intensidade
. Resumindo,
houve uma pancada na roda dianteira direita que provocou a quebra da barra de direção
” (sic)
ID 261952753 - Pág. 113 – destaquei.

A propósito, em razão de tal dano é que o carro utilizado para o ilícito ficou sem condições de trafegar (ID 261952753 - Pág. 22) e potencialmente impediu o acusado de avançar ainda mais contra a vítima; ao que se soma o fato de a ofendida ter rapidamente vislumbrado a aproximação do veículo do réu e buscado asilo na calçada, tudo a evidenciar que,
mesmo após exaurir os meios sobre os quais detinha controle para a consumação do ilícito, o crime são se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dessarte, a despeito do entendimento esposado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em fração diversa à mínima legal.

Não é outro o entendimento adotado nos tribunais pátrios:

“[...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tentativa branca ou incruenta não enseja automaticamente a aplicação da fração máxima de redução da pena.
A modulação da fração da tentativa leva em conta múltiplos fatores relacionados ao percurso da execução e o fato de a vítima não ter sido atingida não confere ao réu direito líquido e certo ao grau máximo de redução de pen
a. [...] 6.
A diminuição da pena pela tentativa foi devidamente fundamentada,
considerando o avançado iter criminis
, com diversos disparos de arma de fogo,
o que justifica a aplicação de fração de 1/3, ainda que nenhum deles tenha atingido a vítima
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.684.624/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa quanto ao crime de homicídio qualificado
, tal como adotado na r. sentença.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EVERTON RIBEIRO DE ARAÚJO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT na ação penal n.º 0001487-86.2020.8.11.0045
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025